Tribunal: TJMT
Processo: 1007877-83.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007877-83.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Provas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE ITAUBA - CNPJ: 08.642.029/0001-89 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU
FAMILIAR. NORMA DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL EXPRESSA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única de comarca do Estado de Mato Grosso em face do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, nos autos de pedido de produção antecipada de provas consistente na realização de depoimento especial de criança, formulado pela autoridade policial no curso de investigação que apura suposto crime de estupro de vulnerável. O Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 declinou da competência ao fundamento de que a medida deveria ser apreciada pelo juízo natural da causa, enquanto o juízo suscitado entendeu competir ao Juiz das Garantias decidir sobre a produção antecipada de prova urgente e não repetível, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o pedido de produção antecipada de prova consistente na realização de depoimento especial de criança, em fase
pré
-processual e fora de contexto de violência doméstica ou familiar, deve ser apreciado pelo Juízo das Garantias ou pelo juízo natural da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º-B, VII, do Código de Processo Penal atribui ao Juiz das Garantias a competência para decidir sobre requerimentos de produção antecipada de provas urgentes e não repetíveis na fase investigativa.

4.
A Resolução TJMT/OE n. 07/2025, ao disciplinar o funcionamento do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, reproduz essa atribuição em seu art. 4º, VII, estabelecendo regra de competência funcional expressa para a apreciação de medidas dessa natureza.

5.
O depoimento especial de criança vítima constitui prova urgente e não repetível, pois o decurso do tempo compromete a
memória do fato e pode intensificar o sofrimento psicológico decorrente da revitimização.

6.
As hipóteses de exclusão da competência do Juiz das Garantias previstas no art. 5º da Resolução TJMT/OE n. 07/2025 possuem natureza taxativa e não abrangem o caso concreto.

7.
A exceção relativa a processos de violência doméstica e familiar pressupõe a existência de relação doméstica, familiar ou de afetividade entre investigado e vítima, circunstância não configurada quando o suposto autor é pessoa estranha ao núcleo familiar.

8.
A interpretação fundada em princípios de proteção integral da criança e de efetividade das medidas protetivas não autoriza afastar competência funcional expressamente prevista em lei e em ato normativo do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.
Compete ao Juiz das Garantias decidir sobre pedido de produção antecipada de prova urgente e não repetível formulado na fase investigativa, nos termos do art. 3º-B, VII, do CPP.

2.
O depoimento especial de criança vítima configura prova urgente e não repetível apta a justificar a atuação do Juiz das Garantias na fase
pré
-processual.

3.
A exclusão da competência do Juiz das Garantias em casos de violência doméstica e familiar exige a efetiva caracterização desse contexto, não incidindo quando o investigado não possui relação doméstica, familiar ou de afetividade com a vítima.

4.
A interpretação principiológica não pode afastar regra de competência funcional expressamente prevista em lei e em ato normativo do tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º-B, VII; Lei n. 13.431/2017; Resolução TJMT/OE n. 07/2025,
arts
. 4º, VII, e 5º; Leis n. 11.340/2006 e 14.344/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
ADIs
nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1046172-29.2025.8.11.0000; TJMS, Conflito de Jurisdição n. 0901895-30.2025.8.12.0019, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2025; TJMG, Conflito de Jurisdição n. 5009173-54.2025.8.13.0452, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT em face do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT, nos autos do pedido de produção antecipada de provas (depoimento especial) n. 1000084-96.2026.8.11.0096, formulado pela autoridade policial em favor da criança
D.L.I.C.
, que apura suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput
, do Código Penal
).

Os autos noticiam que a vítima teria sofrido tentativa de abuso sexual praticada por indivíduo estranho ao núcleo familiar que frequentava a residência de sua genitora, conforme apurado no âmbito do Inquérito Policial n. 90.4.2025.30376. Durante atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar, equipe de saúde e profissionais da rede de proteção, a criança relatou intensa movimentação de pessoas estranhas na residência, consumo de álcool e drogas no local, e que um desses indivíduos tentou praticar ato libidinoso, sendo que ela conseguiu evadir-se e buscar auxílio familiar. Os autos registram que a vítima apresenta quadro psicológico grave, com depressão recorrente, automutilação e ideação suicida, tendo sido adotadas medidas de proteção que incluíram o afastamento do convívio materno e o acolhimento provisório por familiares.

O Ministério Público manifestou concordância com a realização do depoimento especial.

Inicialmente, o pedido foi distribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT, que declinou da competência sob o argumento de que, por envolver violência contra criança, a medida deveria ser processada perante o juízo natural da causa
(
Vara Única de Itaúba/MT
)
, a quem competiria a apreciação e o julgamento dos feitos relativos a práticas de violência contra crianças e adolescentes, acionando-se a cooperação judiciária para suprir necessidades logísticas.

Remetidos os autos, o Juízo da Vara Única de Itaúba/MT também se declarou incompetente,
razão pela qual suscitou o conflito
ao fundamento de que o art. 3º-B, VII, do Código de Processo Penal atribui ao Juízo das Garantias a competência para decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, não havendo fundamento jurídico idôneo para realização do ato pelo juízo da causa, e sugerindo inclusive a possibilidade de realização do ato por videoconferência.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela improcedência do conflito, consoante entendimento assim sintetizado:

Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT em face do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT, nos autos do pedido de produção antecipada de provas (depoimento especial) n. 1000084-96.2026.8.11.0096, formulado pela autoridade policial em favor da criança D.L.I.C., que apura suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP). – Embora o delito não tenha ocorrido nas hipóteses de violência doméstica, a realização do depoimento especial constitui medida de proteção prevista na Lei nº 13.431/2017, destinada a evitar a revitimização secundária e a preservar a memória da vítima. Assim,
revela
se
mais adequado, a meu ver, que o juízo suscitante aprecie o pedido de produção antecipada de prova — consistente na oitiva da vítima infante por meio do depoimento especial — formulado pela autoridade policial e referendado pelo Ministério Público. – O parecer é pela improcedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, para processar e julgar os autos da medida cautelar inominada de n°. 1000084-96.2026.8.11.0096.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o presente conflito negativo de jurisdição tem por objeto a definição do juízo competente para apreciar pedido de produção antecipada de prova, consistente na realização de depoimento especial da criança D.L.I.C., formulado pela autoridade policial no curso do Inquérito Policial n. 90.4.2025.30376, que apura suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do Código Penal).

O Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT declinou da competência ao fundamento de que a natureza protetiva da medida recomendaria sua realização perante o juízo natural da causa. O Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, por sua vez, entendeu que a competência para decidir sobre produção antecipada de prova urgente e não repetível é funcional e exclusiva do Juiz das Garantias, razão pela qual suscitou o conflito ao Tribunal.

Pois bem.

O art. 3º-B, VII, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe expressamente competir ao Juiz das Garantias
“decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral”
.

Esse mandamento legal foi integralmente incorporado pela Resolução TJMT/OE n. 07, de 10 de julho de 2025, que dispõe sobre a competência, organização e funcionamento do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. O art. 4º, VII, da Resolução, ao relacionar as competências do Núcleo, reproduz com precisão a atribuição legal:

Art. 4º Compete ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias o controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais, competindo-lhe especialmente: (...) VII - decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral.

Trata-se de norma de competência funcional expressa, estabelecida tanto em Lei Federal quanto em ato normativo deste Tribunal, que não comporta mitigação por via interpretativa.

No caso concreto, o pedido versa sobre produção antecipada de prova em sede
pré
-processual, consistente no depoimento especial de criança vítima. O depoimento especial é, por sua natureza, prova urgente e não repetível: urgente, porque o transcurso do tempo compromete a memória e pode agravar o estado emocional da vítima; não repetível, porque sua colheita posterior, em condições diversas, produziria resultado probatório essencialmente distinto e potencialmente mais traumático. Estão, portanto, plenamente configurados os pressupostos do art. 4º, VII, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025 e do art. 3º-B, VII, do CPP.

Mas se isso não bastasse, a Resolução TJMT/OE n. 07/2025, em seu art. 5º, elenca taxativamente as hipóteses excluídas da competência do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias:

Art. 5º Sem prejuízo da realização das audiências de custódia, ficam excluídas da competência do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias: I - processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei n. 8.038/1990; II - processos de competência do Tribunal do Júri; III - casos de violência doméstica e familiar, regidos pelas Leis n. 11.340/2006 e n. 14.344/2022; IV - processos da competência dos juizados
especiais criminais; e V - processos das varas criminais colegiadas, regidos pelo art. 1°-A da Lei n. 12.694/2012.

Nenhuma dessas hipóteses é aplicável ao caso em exame.

Em especial, a exclusão prevista no inciso III restringe-se aos casos de violência doméstica e familiar, regidos pelas Leis n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

Nos presentes autos, o suposto agressor é descrito como indivíduo estranho ao núcleo familiar que frequentava a residência da genitora da vítima. Não há, portanto, a relação de convivência doméstica ou familiar que caracteriza as hipóteses regidas pelas leis mencionadas. A exclusão normativa não se aplica.

As leis de proteção à mulher e à criança em contexto doméstico foram concebidas para situações em que a convivência próxima entre agressor e vítima cria ambiente de dominação, controle e reiteração da violência — contexto que justifica tanto a especialização do juízo quanto o afastamento da competência do Juiz das Garantias, por expressa previsão do art. 5º, III, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025. Nada disso está presente nos autos.

O que se tem, na espécie, é crime praticado, em tese, por estranho, no ambiente da residência da genitora, sem qualquer elemento que caracterize relação doméstica ou familiar entre investigado e vítima. A gravidade da conduta imputada e a situação de sofrimento da criança não autorizam, por si sós, o enquadramento do feito nas hipóteses de violência doméstica.

Admitir o contrário seria expandir, por via interpretativa, o conceito legal de violência doméstica para abarcar toda e qualquer violência praticada contra criança no interior de uma residência - o que contraria frontalmente a literalidade e a finalidade das leis protetivas, além de deslocar indevidamente a competência funcional do Juiz das Garantias sem amparo normativo.

Nessa toada, a lógica que orienta a exclusão da competência do Juiz das Garantias nos casos de violência doméstica guarda correspondência
com o raciocínio que esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já firmou ao examinar os requisitos de incidência da Lei Maria da Penha, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara Criminal e o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, instaurado no bojo do Inquérito Policial nº 1001264-63.2025.8.11.0006, no qual se apura, em tese, a prática do crime de ameaça [art. 147, CP] atribuído a Elisângela Campos de Almeida, em desfavor de Kelly Chaves da Silva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a infração penal em exame se insere no âmbito de proteção da Lei nº 11.340/2006, em razão de suposta violência de gênero, com o consequente reconhecimento da competência do juízo especializado, ou se, ausentes os requisitos legais, prevalece a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito. III. Razões de decidir 3. A aplicação da Lei Maria da Penha exige a presença cumulativa de dois pressupostos: (i) vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto entre agressor e vítima; e (
ii
) motivação baseada na condição de mulher da vítima, refletindo contexto de dominação ou vulnerabilidade de gênero. 4. No caso concreto, não há relação direta ou vínculo relacional entre autora e vítima, mas sim desentendimento motivado por ciúmes relacionados a terceiro [companheiro da investigada], sem que se identifique violência fundada em subordinação de gênero. 5.
A inexistência de contexto de violência baseada na condição feminina da vítima afasta o campo de incidência da Lei nº 11.340/2006. A denúncia oferecida pelo Ministério Público, limitando-se ao crime de ameaça e não invocando a Lei Maria da Penha, reforça a inaplicabilidade da legislação protetiva. 6. A competência especializada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, fixada pela Resolução nº 03/2020-TJMT/OE, somente se justifica quando caracterizado o contexto legal de violência doméstica ou familiar.
7. Reconhecida a ausência de violência de gênero e considerando que o crime de ameaça possui pena máxima de seis meses, configura-se infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Cível e Criminal, nos termos do art. 61 da L. 9.099/1995. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência fixada no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres. Tese de julgamento: “1. A aplicação da Lei nº 11.340/2006 pressupõe vínculo relacional direto entre agressor e vítima e motivação fundada em violência de gênero. 2. Ausentes tais requisitos, a infração penal praticada por mulher contra outra mulher, ainda que ambas envolvidas com o mesmo parceiro, não atrai, por si, a competência do juízo especializado. 3. Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, a competência é do Juizado Especial Criminal.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 114, I; L. 9.099/1995, art. 61; L. 11.340/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Jurisdição n.º 1012509-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/11/2024, DJE 25/11/2024.

(N.U 1046172-29.2025.8.11.0000,
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

Esse precedente é aplicável ao presente conflito por analogia. A lógica subjacente a ambos os casos é a mesma, porquanto as competências especializadas ou funcionais somente operam quando presentes os pressupostos que as justificam. Assim como a atribuição da vara especializada em violência doméstica exige a efetiva caracterização do contexto doméstico ou familiar (sem o qual prevalece a competência do órgão de atribuição geral), a exclusão da competência do Juiz das Garantias depende do enquadramento do feito em uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 5º da Resolução TJMT/OE n. 07/2025.

Esse raciocínio encontra respaldo em recente precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, proferido em caso análogo, no qual se assentou que a competência do Juiz das Garantias somente é afastada quando o feito apresentar relação com crime contra a mulher ou adolescente em contexto de violência doméstica, hipótese que configura a exceção expressa às atribuições daquele juízo:

“A audiência de custódia deve ser realizada pelo juízo das garantias (...), salvo se for hipótese que excepciona as suas atribuições. (...) não se verificam nos autos contornos que demonstrem a prática de delito contra a mulher ou criança, em contexto de violência doméstica, (...) razão pela qual o feito deve permanecer sob sua alçada.”

(TJ-MS – Conflito de Jurisdição n. 09018953020258120019 – Ponta Porã, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 2ª Câmara Criminal, j. 12/12/2025, pub. 16/12/2025)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao resolver conflito de competência entre Juízo de Garantias e Juízo especializado em violência doméstica, assentou que a proteção conferida pelas Leis n. 11.340/2006 e 14.344/2022 exige a caracterização do contexto doméstico e familiar:

“Inexistindo entre investigado e vítima qualquer relação familiar ou de afetividade e não restando caracterizada a violência doméstica, a competência para processamento e julgamento do feito é do juízo suscitado.”

(TJ-MG – Conflito de Jurisdição n.
50091735420258130452, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 10/12/2025, pub. 12/12/2025)

Esse entendimento é coerente com o que firmou o Supremo Tribunal Federal ao julgar as
ADIs
6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, que reconheceram a constitucionalidade do instituto do Juiz das Garantias e excluíram de sua incidência, os casos de violência doméstica e familiar, exclusão essa que a Resolução TJMT/OE n. 07/2025 fielmente incorporou em seu art. 5º, III.

O Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 fundamentou seu declínio nos princípios da proteção integral, da continuidade jurisdicional e da efetividade das medidas protetivas, com fundamento na Lei n. 13.431/2017 e nos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do depoimento especial.

O raciocínio, conquanto revele sensibilidade para com a situação da vítima, não se sustenta juridicamente. A interpretação principiológica não pode funcionar como técnica para criar hipótese de exclusão de competência funcional expressamente regulada por lei federal e por resolução deste Tribunal, salvo quando haja lacuna normativa ou demonstração de prejuízo concreto à vítima, o que não se mostra presente na espécie.

Sendo assim, não se verifica qualquer lacuna normativa ou situação excepcional que autorize o afastamento da competência funcional expressamente atribuída ao Juízo das Garantias pelo art. 3º-B, VII, do Código de Processo Penal e pelo art. 4º, VII, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025. A proteção integral da criança vítima e a escuta especializada prevista na Lei n. 13.431/2017 são valores que o próprio legislador quis ver realizados sob a supervisão do Juízo das Garantias na fase
pré
-processual, não constituindo, por si sós, fundamento idôneo para deslocar a competência legalmente fixada.

Eventual necessidade de suporte técnico ou logístico para a realização do depoimento especial poderá ser suprida mediante cooperação judiciária entre os juízos, inclusive por meio de videoconferência, conforme já aventado pelo próprio Juízo suscitante, preservando-se, assim, tanto a competência funcional do Núcleo de Justiça 4.0 quanto os direitos e a integridade da vítima.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Jurisdição para reconhecer a competência do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT para processar o pedido de produção antecipada de prova nos autos da medida cautelar inominada n. 1000084-96.2026.8.11.0096, nos termos do art. 4º, VII, da Resolução TJMT/OE n. 07/2025 e do art. 3º-B, VII, do Código de Processo Penal, determinando a remessa imediata dos autos àquele Juízo para que prossiga no feito com a urgência que a situação de vulnerabilidade da criança vítima recomenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026